Tribunal: TJSP
Processo: 1007407-44.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BEM MÓVEL – FURTO DE MOTOCICLETA ESTACIONADA EM VIA PÚBLICA – ESTACIONAMENTO OCASIONAL QUE NÃO PERMITE RECONHECER MÁ-FÉ POR PARTE DO CONTRATANTE – MULTA PREVISTA EM CONTRATO QUE DEVE SER PAGA NA SUA INTEGRALIDADE - LESÃO ANÍMICA NÃO CONFIGURADA – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BEM MÓVEL – FURTO DE MOTOCICLETA ESTACIONADA EM VIA PÚBLICA – ESTACIONAMENTO OCASIONAL QUE NÃO PERMITE RECONHECER MÁ-FÉ POR PARTE DO CONTRATANTE – MULTA PREVISTA EM CONTRATO QUE DEVE SER PAGA NA SUA INTEGRALIDADE - LESÃO ANÍMICA NÃO CONFIGURADA – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.